Tribunal: TJMT
Processo: 1036350-16.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036350-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MEYSON CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 072.334.831-67 (PACIENTE), KAIQUE HIGOR LEAO SILVA - CPF: 060.962.381-81 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUILHERME BOTELHO JARDIM - CPF: 072.348.501-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas
.
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Regular tramitação dos autos. Recesso forense. Juízo único criminal. Ausência de fundamentação idônea. Improcedência.

Garantia da ordem pública. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Indícios de fracionamento e preparação para comercialização. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
manteve a prisão preventiva
.

2.
A
impetrante
sustenta: (i) excesso de prazo; (
ii
) ausência de fundamentação baseada em elementos concretos para manutenção da prisão preventiva; (
iii
) substituição da custódia preventiva por cautelares diversas (art. 319 do
CPP), uma vez que os pacientes ostentam bons predicados (tecnicamente primários; residência fixa; vínculos familiares; inexistência de elementos que comprovem dedicação habitual a atividades criminosas); e (
iv
) extensão da ordem ao corréu Bruno Guilherme Botelho
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão:
(i) verificar se está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando a designação da audiência de instrução para data que resultará em mais de
sete
meses de prisão preventiva; e (
ii
) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas
.

III.
Razões de decidir

4
.
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
.

5
.
A tramitação processual mostra-se regular, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução, não havendo paralisação ou inércia estatal que caracterize constrangimento ilegal
.

6
.
A designação da audiência para janeiro de 2026 justifica-se pelas peculiaridades da comarca, que conta com juízo único na área criminal, pauta judicial congestionada com audiências diárias e proximidade do recesso forense (19/12 a 06/01)
.

7
.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 181g de cocaína/crack e 464g de maconha)
.

8
.
A apreensão de
uma
balança de precisão e o flagrante dos pacientes supostamente fracionando e embalando drogas reforçam a necessidade da custódia cautelar, indicando possível preparação para comercialização de entorpecentes
.

9
.
As condições pessoais favoráveis dos pacientes (primariedade técnica, residência fixa e vínculos familiares) não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores
.

10
.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e os indícios de envolvimento com o tráfico de drogas
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como juízo único criminal, pauta congestionada e recesso forense. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, como a
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de indícios de fracionamento e preparação para comercialização
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.

282, inciso II
, 312, 315, § 2º, 316, parágrafo único e 319
; Lei nº 11.343/2006,
arts
.
33,
caput
, e 35
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
nº 1014337-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.8.2023;
j. em
: 10.8.2023
; TJMT,
Habeas Corpus
nº
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em:

24.10.
2025
; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Kaique
Higor Leão da Silva
e
Meyson
Claudio dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo
da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
.

O
s pacientes foram presos em flagrante no dia 24.6.2025, juntamente com o corréu Bruno Guilherme Botelho, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos
art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
(Id. 322477891 – pág. 74).

Submetidos à audiência de custódia no mesmo dia, o juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos nº 1003314-41.2025.8.11.0013), fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da suposta conduta dos pacientes, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (Id. 322477891 – págs. 43/52)
.

Em síntese,
a
impetrante
sustenta: (i) excesso de prazo; (
ii
)
ausência de fundamentação baseada em elementos concretos para manutenção da prisão preventiva
; (
iii
)
substituição da custódia preventiva por cautelares diversas (
art. 319 do CPP
), uma vez que os pacientes ostentam bons predicados (tecnicamente primários; residência fixa; vínculos familiares; inexistência de elementos que comprovem dedicação habitual a atividades criminosas)
;
e (
iv
) extensão da ordem ao corréu Bruno Guilherme Botelho.

Com tais considerações
,
requer a
concessão da ordem

(Id.
322477890
).

Juntou documentos
(Id.
322477891
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida
,
determinando

a
associação
deste
s autos ao
writ

nº 1034853-64.2025.8.11.0000
por se tratar dos mesmos fatos
(Id.
322992380
).

O impetrado prestou informações (Id.
326264499
).

O douto
Procurador de Justiça

Élio Américo

opinou pela

denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAL – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006) – Prisão preventiva decretada – Irresignação defensiva – Excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva – Não configurado - Suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado – Tramitação regular – Peculiaridades da comarca (pauta judicial congestionada e juízo único criminal) e recesso forense próximo – Fundamentação da custódia cautelar que restou exuberantemente comprovada – decisão lastreada na garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito evidenciada pela vultosa quantidade e variedade de drogas apreendidas (aprox. 181 g de cocaína/crack e 464 g de maconha), além de balança de precisão – Indícios de envolvimento em atividades de fracionamento e entrega (delivery) – Paciente
(
meyson
) que registra procedimento anterior por porte de arma de fogo – Insuficiência das medidas cautelares diversas d prisão (art. 319, CPP) – Manutenção da r. decisão liminar - Pela denegação da ordem
”
(Id.
330889384
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

O
s
paciente
s

Kaique
Higor Leão Silva
e
Meyson
Cláudio dos Santos

fo
ram
preso
s
em flagrante no dia 24
.
6
.
2025, juntamente com
o corréu Bruno Guilherme Botelho
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33
,
caput
,
e 35 da Lei nº 11.343/2006).

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2025.200388 (Id.
322477891
– págs.
76/79
), a
P
olícia
M
ilitar recebeu a informação de que um indivíduo alto com calça jeans, tênis preto e com casaco escuro estava
em atitude suspeita, possivelmente comercializando entorpecentes.

Em ronda, a guarnição visualizou

o
paciente

Meyson
Cláudio dos Santos
– características idênticas às informadas -
,
razão pela qual, abordado e feita revista, encontrou com ele
duas porções de cocaína e uma pequena porção de maconha
, momento em que ele informou
ter adquirido os entorpecentes em um apartamento próximo.

Dirigindo-se ao local indicado, os
agentes públicos
encontraram
o paciente
Kaique
Higor Leão Silva

e o corréu
Bruno Guilherme Botelho Jardim
supostamente fracionando e embalando substâncias entorpecentes.

De acordo com o termo de exibição e apreensão nº 2025.16.296245, foram apreendidos:
3 porções grandes de substância análoga à cocaína
;
42 papelotes com substância análoga à cocaína
;
4 porções grandes de substância análoga à maconha
;
19 papelotes de crack
;
17 porções pequenas de substância análoga à maconha
;
R$
3
20,50 em dinheiro
;
1 aparelho celular Samsung com tela trincada
e
1 balança de precisão
(Id. 3
22477891
– pág. 8
7
).

Conforme termo da audiência de custódia ocorrida em 26.6.2025, a
prisão em flagrante foi

homologada e
convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta da conduta.

Para melhor elucidação dos autos, transcrevo os argumentos apresentados pelo juízo impetrado:

“Quanto à
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 198579624), o Boletim de Ocorrência (id. 198580419), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, termo de exibição e apreensão (id. 198580423) e demais provas acostadas aos autos.

Quanto à
autoria
, há indícios de que os flagrados praticaram a infração penal, ao menos numa análise perfunctória.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais
:“fumus boni
iuris”-
representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “periculum in mora” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
,conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os custodiados foram presos em flagrante com grande quantidade
de substâncias entorpecentes, grande quantidade de dinheiro em notas e balança de precisão.

De acordo com o relato dos agentes policiais que realizaram a prisão dos custodiados, eles estavam em rondas pelo Bairro Vila Guaporé quando foram informados por populares acerca de um indivíduo em atitude suspeita, sendo descrito que ele era alto, trajava calça jeans, tênis preto e casaco escuro, possivelmente envolvido com tráfico de drogas.

Posto isso, iniciaram as diligências para localização do suspeito, momento em que durante a abordagem foram localizados dois pinos de substância análoga à cocaína e uma pequena porção de substância análoga à maconha. O suspeito
Meyson
Claudio dos Santos afirmou que tinha acabado de pegar os entorpecentes em um apartamento nas proximidades e realizaria uma entrega deste produto
.

Os agentes policiais dirigiram-se ao apartamento, diante a clara situação de flagrante delito e ao entrarem na residência – que estava de porta aberta – visualizaram o suspeito Bruno Guilherme Botelho Jardim saindo
com de
um dos quartos com a mão levantada. No interior deste mesmo quarto, estava o suspeito
Kaique
Higor Leao Silva, sendo que ambos estavam fracionando e embalando os entorpecentes, marcando-os com alguns nomes.

Pois bem.

Quanto ao custodiado
Meyson
Claudio dos Santos
, o caso desmerece delongas, tendo em vista que foi localizado com substâncias entorpecentes devidamente embaladas para venda e relatou aos agentes policiais que faria a entrega do produto.

Quanto aos custodiados
Bruno Guilherme Botelho Jardim
e
Kaique
Higor Leao Silva
, conforme depoimentos dos agentes policiais, ambos estavam fracionando e embalando substâncias entorpecentes para realização de tráfico de drogas, aliando-se o flagrante delito de ambos com o relato de
Meyson
Claudio dos Santos
que afirmou ter pegado os entorpecentes na residência dos citados.

Demonstrando a grande quantidade de entorpecentes em posse dos custodiados, passo a descrever os itens apreendidos:

03 (três) unidades de substância análoga à cocaína – porções grandes;

42 (quarenta e duas) unidades de substância análoga à cocaína – papelote com cocaína;

04 (quatro) unidades de substância análoga à maconha – quatro porções grandes;

19 (dezenove) unidades de Crack - papelotes;

17 (dezessete) unidades de substância análoga à maconha – porções pequenas;

R$320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos);

01 (uma) unidade de Aparelhos
eletro-eletronicos
Samsung preto com tela trincada;

01 (uma) unidade de balança de precisão;

Desta forma, a quantidade exorbitante de substâncias entorpecentes, devidamente embaladas para a traficância, demonstra a gravidade dos delitos imputados aos custodiados e seupericulum
libertatis
. É interessante mencionar que o tráfico de drogas é avassalador nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
majoritariamente comandado pelas facções criminosas.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado de que expressiva quantidade/variedade de drogas é fundamento para decretação da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis não impedem decretação da custódia cautelar.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

[...]

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DEMEYSON CLAUDIO DOS SANTOS, KAIQUE HIGOR LEAO SILVA e BRUNO GUILHERME BOTELHO JARDIMe as CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecerem custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário”
(Id.
322477891
– págs. 43/52).

Ressalta-se que, como mencionado pel
a
impetrante, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
o
s
paciente
s
e
o
corréu
, na Ação Penal nº 1003391-50.2025.8.11.0013, imputando-lhe
s
apenas o crime de
tráfico de drogas, tipificado no art
.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id. 3
22477891
– págs. 459/462)
,
a qual foi
recebida em 14.10.2025,
sendo
mantida a prisão preventiva dos acusados,
os quais
aguarda
m
a audiência de instrução designada para o dia 28.1.2026
:

“
2. DA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS.

No caso em análise, verifica-se que os denunciados incorreram, em tese, na prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando o feito, verifica-se que a prova da existência do crime, os indícios suficientes da autoria e a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade dos denunciados com relação ao crime imputado, estão suficientemente demonstrados, em cognição sumária, consoante boletim de ocorrência policial, termos de depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, bem como dos elementos probatórios que

cercam os autos.

Demais disto, a infração penal investigada, interfere diretamente na ordem pública local e na própria aplicação da lei penal, que já fora detalhado quando da própria decretação das prisões por este Juízo, não existindo, portanto, qualquer alteração formal ou substancial nos autos que enseje a revogação da medida extrema, não sendo apresentado nenhuma alteração fática nos presentes autos desde a prisão dos denunciados.

Cabe destacar que bons predicados, como bons antecedentes, primariedade não são o suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão.

Assim, demonstrada a grande e exorbitante quantidade/variedade de entorpecentes em posse dos custodiados (03 (três) unidades de substância análoga à cocaína – porções grandes; 42 (quarenta e duas) unidades de substância análoga à cocaína – papelote com cocaína; 04 (quatro) unidades de substância análoga à maconha – quatro porções grandes; 19 (dezenove) unidades de Crack - papelotes; 17 (dezessete) unidades de substância análoga à maconha – porções pequenas; R$320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos); 01 (uma) unidade de Aparelhos
eletroeletronicos
Samsung preto com tela trincada; 01 (uma) unidade de balança de precisão), devidamente embaladas para a traficância, demonstra a gravidade do delito imputado aos custodiados e seu periculum
libertatis
.

[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado de que expressiva quantidade/variedade de drogas é fundamento para decretação da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis não impedem decretação da custódia cautelar.

[...]

Portanto, pelos fundamentos já expostos e ainda daquele constante na decisão que decretou as segregações cautelar, MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS decretadas nos autos.

[...]

4. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo audiência de instrução para o dia 28 de janeiro de 2026, às 13h, a ser realizada na forma presencial, na sala de Audiências do Gabinete da 3ª Vara Criminal do Fórum de Pontes e Lacerda/MT.

[...]

Considerando que a audiência designada neste feito ocorrerá em tese, daqui a mais de três meses, ficam suspensos os autos até a realização da solenidade”
.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta
que
autoriz
e
a
concessão da ordem
.

Ao
apreciar
o alegado excesso de prazo, observa-se, em exame
perfunctório, que a tese
da impetrante
parece
, a princípio,
apoiar
-se

na soma aritmética dos marcos legais previstos para a formação da culpa
; c
ontudo, em matéria de prazo para instrução criminal
,

em regra
não
se
configura o
constrangimento ilegal a partir da mera operação matemática dos períodos indicados na legislação, porquanto a aferição do lapso deve ser realizada sob a ótica d
os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, em
harmonia
com a jurisprudência consolidada
desta Corte
:

“A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1014337-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.8.2023; data da publicação: 10.8.2023
).

À vista disso,
ao examinar
os andamentos da
Ação Penal nº 1003391-50.2025.8.11.0013
,
constata-se
, em juízo de deliberação,
que a marcha processual não se encontra paralisada ou submetida a qualquer forma de inércia estatal
.

A
denúncia foi oferecida e recebida dentro de prazo razoável
;
a resposta à acusação foi apresentada,
sendo
a
nalisadas
as teses defensivas e, na mesma decisão,
foi designada
audiência de instrução para 28 de janeiro de 2026
,
o que indica
, a princípio, regular tramitação.

Ressalta-se,
ainda, que o juízo impetrado, ao prestar informações,
esclareceu que
“
possui atribuição única na área criminal na Comarca de Pontes e Lacerda, sendo a responsável por todas as audiências e júris da Comarca, assim como
pelo
controle da unidade prisional, contando com elevado número de processos, encontrando-se com a pauta toda já comprometida, com audiências diárias
”
.

Som
am
-se a
tais aspectos o
recesso forense
,
que se estende de 19 de dezembro a 6 de janeiro,

fatores
que
,
quando cotejados,
justificaria
m
o agendamento da audiência para data
imediatamente subsequente ao retorno das atividades regulares.

Dessarte,
a
narrativa
apresentada pelo magistrado, confrontada com o andamento efetivo da ação penal, sugere, por ora,
a inexistência de negligência ou desídia por parte do Poder Judiciário.

Diante
de todo esse contexto,

não se vislumbra,
a princípio,

um
quadro de paralisação injustificada ou demora imputável ao Estado-juiz,
apto
a configurar excesso de prazo ou evidenciar, de forma manifesta, constrangimento ilegal.

Por outro vértice, quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, rememoro que o
juízo impetrado fundamentou a prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, destacando, em tese, a gravidade concreta da conduta, inferida da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (3
porções grandes de substância análoga à cocaína
;
42 papelotes com substância análoga à cocaína
;
4 porções grandes de substância análoga à maconha
;
19 papelotes de crack
;
17 porções pequenas de substância análoga à maconha
).

Esse panorama inicial, tal como delineado nos autos,
revela
-se em
consonância
com o entendimento consolidado
n
esta Corte
, que, por meio do
Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
,
admite a decretação e a manutenção da prisão preventiva quando

a
quantidade e a diversidade de
drogas
apreendidas
indicarem, em tese,
periculum
libertatis
ao meio social.

Tal cenário, aliado à apreensão de
uma
balança de precisão e à narrativa policial de que o c
ustodiado
Kaique
Higor Leão Silva

e o corréu
Bruno Guilherme Botelho Jardim
teria
m
sido surpreendido
s
fracionando e embalando o material ilícito, sugere, a princípio, ambiente compatível com possível preparação para comercialização de entorpecentes, reforçando a necessidade da custódia preventiva
ao menos neste momento processual.

Ademais, há precedente deste Tribunal no sentido de que
“a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na quantidade de entorpecentes apreendidos e na conduta do paciente no momento da abordagem policial”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1013896-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de maio de 2025
).

Logo, a
priori
, verifico que o decreto prisional está amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque, ainda que o Ministério
Público não tenha imputado ao custodiado o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), persiste, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva.

Assim, não se verifica a alegada ausência de fundamentação concreta
, porquanto
o decreto constritivo está amparado em dados objetivos extraídos do
s documentos que instruem o APF
, não se
limitando
à mera gravidade abstrata do delito previsto no art. 33
,
caput
,
da Lei n
º
11.343/2006
, preenchendo os requisitos previstos no
art. 312,
caput
, do CPP
, especialmente no tocante à garantia da ordem pública.

Outrossim, presentes elementos concretos que, em tese, demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
i
nadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agente”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro,
Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:

24.10.
2025
)
.

Além disso, embora o
s
paciente
s
ostente
m
predicados pessoais favoráveis (
tecnicamente primário
s;
possu
am
residência fixa e vínculos familiares na comarca de Pontes e Lacerda/MT
; e não haja elementos que indiquem
dedicação habitual a atividades criminosas
), tais elementos, conforme expressamente dispõe o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando igualmente presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não
se evidencia, neste momento,
constrangimento ilegal
na decisão que
decretou
a prisão
preventiva

do
s
paciente
s

Kaique
Higor Leão da Silva
e
Meyson
Claudio dos Santos
,
a qual se

encontra devidamente motivada em elementos concretos, observando o disposto no
art.
315, § 2º
, do CPP
.

Ressalta-se, por fim, que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
,
mantendo a prisão preventiva do
s
paciente
s

Kaique
Higor Leão da Silva
e
Meyson
Claudio dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025